Tribunal: TJBA
Processo: 8045702-41.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045702-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSELITO CABRAL DE SOUZA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RD ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS COMPATÍVEIS COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO COMPROVA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos revelam capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 2- Documentos apresentados pelo agravante demonstram despesas ordinárias, histórico de doença grave e obrigações financeiras diversas, mas não evidenciam incapacidade concreta de suportar o recolhimento das custas iniciais, cujo valor representa pequena fração da renda líquida mensal declarada. 3- O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do CPC exigem comprovação de insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração unilateral desacompanhada de elementos idôneos que demonstrem prejuízo ao mínimo existencial. 4- Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, para NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da eminente Relatora, que passa a integrar o presente julgado. Sala de Sessões, Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 8RD